Tribunal: CARF
Processo: 13888.903751/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903751/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DILIGÊNCIA
COMPROVOU ALEGAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
A unidade de jurisdição da contribuinte comprovou que os rendimentos
relativos às retenções informadas nos documentos foram oferecidos à
tributação e que não houve outra DCOMP apresentada com o crédito analisado
nos presentes autos. Confrontando-se o valor das retenções e dos
recolhimentos realizados com o valor do IRPJ informado na DIPJ confirma-se
o crédito pleiteado pela contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-51.284, de 14 de novembro de
2013, prolatado pela 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903751/2012-35
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificadora no 30189.15667.100111.1.3.02-7936, em
23/04/2012, e-fls. 12-16, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2009 no valor de R$ 3.579,42, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação foi homologada parcialmente pela Autoridade Administrativa,
pelo fato de terem sido confirmadas apenas parcialmente as parcelas de retenções em fonte
informadas no PER/DCOMP. A contribuinte informou retenções em fonte de R$ 12.627,66, mas
foram confirmadas apenas R$ 5.662,55.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, eis que o saldo
negativo informado no PER/DCOMP não foi apenas o do 4o trimestre de 2009 mas o somatório
dos saldos negativos de R$ 1.672,90 do 2o trimestre, de R$ 8,86 do 3o trimestre e R$ 1.897,66 do
4o trimestre de 2009. Defendeu que apesar de demonstrar de forma incorreta o crédito objeto da
compensação, este seria legítimo e gerado nas operações da empresa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BHE.
A Recorrente interpôs recurso voluntário onde reconheceu o equívoco de ter
encaminhado apenas um PER/DCOMP com o saldo negativo somado dos 4 trimestres do ano,
quando deveria encaminhar um PER/DCOMP para cada crédito de saldo negativo do período de
apuração do IRPJ/CSLL, que no seu caso é trimestral. Alegou, contudo, que o montante de saldo
negativo no ano resulta no mesmo valor.
Defendeu, com base no art. 66 da Lei n° 8.383/91, combinado com os arts 73 e 74
da Lei n° 9.430/96 e do Decreto n° 2.138/97 que seria juridicamente possível a compensação de
todos os tributos federais pagos a maior ou indevidamente, com quaisquer tributos federais e
juntou cópia de folhas do Diário Geral, extratos bancários e página da DIPJ para comprovação
das retenções e do IRPJ apurado.
Em julgamento do recurso na sessão de 05 de março de 2020 esta Turma
Julgadora entendeu que no caso de empresas submetidas aos regimes de apuração do lucro real
trimestral o saldo de imposto passível de compensação deve ser apurado trimestralmente,
contudo, no presente processo, ante a alegação de erro de preenchimento do PER/DCOMP e pelo
princípio da verdade material aceitou-se o crédito de saldo negativo apurado durante todo o ano-
calendário. Contudo, entendeu necessário converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1 – Verificasse com base na DIPJ se os rendimentos decorrentes de aplicação
financeira (cujas retenções foram relacionados na tabela “IRRF Retido nos Extratos da
Instituição Financeira”, elaborado pela Recorrente) foram oferecidos à tributação (informados na
Ficha 06 A – Demonstrativo do Resultado da DIPJ 2010;
2 – Informasse quais foram as compensações de IRPJ pleiteadas pela Recorrente
relativos ao ano-calendário de 2009;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

3 – Elaborasse relatório conclusivo, considerando os documentos juntados aos
autos e o argumento da Recorrente de que o saldo negativo pleiteado é o somatório dos saldos
negativos dos 2o , 3o e 4o trimestre de 2009.
Em atendimento ao determinado por este Colegiado a Autoridade Fiscal elaborou
a Informação Fiscal, juntada às e-fls. 171-174 concluindo que embora havendo divergência entre
os valores informados pela Recorrente com os que constam em DIRF, os rendimentos relativos
às retenções em fonte poderiam ser considerados oferecidos à tributação, na medida em que esse
oferecimento foi diluído no tempo, no caso, nos anos-calendário de 2002 a 2009, tendo em vista
que os rendimentos financeiros obedecem o regime de competência e as retenções na fonte
obedecem o regime de caixa, conforme valores encontrados na Ficha 06A das DIPJ e valores
constantes nas DIRF das fontes pagadoras.
Quanto a compensações pleiteadas pela Recorrente relativo a saldo negativo do
ano-calendário de 2009 a Autoridade Fiscal informou que o único PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito de IRPJ foi o 29473.14189.230412.1.7.02-8872, retificador do
PER/DCOMP 30189.15667.100111.1.3.02-7936, do crédito do Saldo Negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2009, analisado no presente processo. Portanto não há outras DCOMPs apresentadas
com a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
E finalmente quanto ao montante do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009, a Autoridade Fiscal concluiu, com base nos valores constantes na ficha 12A da DIPJ/2010,
campos IRPJ Devido, deduções de Retenções na Fonte informadas e confirmadas em DIRF e
valor do IRPJ a Pagar ou Saldo Negativo apurado, nos 4 trimestres de 2009 e o somatório no
período anual., que o valor total do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009,
considerando o somatório dos trimestres foi de R$ 3.555,76.
A Autoridade Fiscal consignou na Informação Fiscal a reabertura de prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, contados de 29/05/20, conforme art. 6o da Portaria RFB no 543,
de 2020.
Em 21/06/2020 a Recorrente apresentou manifestação contra a Informação Fiscal
(e-fls. 180-194) onde alega que a Autoridade Fiscal não considerou na apuração do saldo
negativo de IRPJ o recolhimento realizado pela Recorrente de IRPJ do 1o trimestre no valor de
R$ 23,66. Juntou comprovante de recolhimento à e-fl. 194. Requer o reconhecimento de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 no montante de R$ 3.579,42, como resultado
do reconhecimento do saldo negativo de IRPJ pela Autoridade Fiscal no montante de R$
3.555,76 mais o recolhimento com DARF no valor de R$ 23,66.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia surgiu no presente processo porque a Recorrente, que apurou o
imposto de renda da pessoa jurídica através do Lucro Real trimestral no ano-calendário de 2009,
encaminhou DCOMP pleiteando crédito de saldo negativo do IRPJ no qual informou como
crédito do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009 o total de saldo negativo apurado nos
2o , 3o e 4o trimestres de 2009.
A compensação foi homologada parcialmente pela Autoridade Administrativa que
reconheceu saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ do 4o trimestre no valor de R$ 1.897,66.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, onde teria
informado saldo negativo no PER/DCOMP não apenas do 4o trimestre de 2009 mas o somatório
dos saldos negativos de R$ 1.672,90 do 2o trimestre, de R$ 8,86 do 3o trimestre e R$ 1.897,66 do
4o trimestre de 2009. Defendeu que apesar de demonstrar de forma incorreta o crédito objeto da
compensação o valor seria legítimo e gerado nas operações da empresa.
A 4a Turma da DRJ/BHE entendeu que só seria cabível computar o crédito de
saldo negativo do 4o trimestre, uma vez que a contribuinte apurou o Lucro Real trimestral, sendo
estaque entre si a apuração do saldo negativo de cada trimestre. Além disso a Recorrente teria
declarado que as retenções na fonte teriam totalizado R$ 12.627,66, mas este valor não teria sido
confirmado pela fonte pagadora, que em DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte informou a retenção de apenas R$ 5.662,57 e a Recorrente não teria apresentado
comprovante de retenção aprovado pela RFB nem qualquer outra prova de que o valor retido
houvesse sido maior que R$ 5.662,57.
Em sede de recurso a Recorrente reconheceu o equívoco de ter encaminhado
apenas um PER/DCOMP com o saldo negativo somado dos 4 trimestres do ano. Alegou,
contudo, que o montante de saldo negativo no ano resulta no valor do crédito pleiteado. Para
comprovação juntou cópia de folhas do Diário Geral, extratos bancários e página da DIPJ para
comprovação das retenções e do IRPJ apurado.
Esta Turma julgadora, diante da alegação da Recorrente de erro de preenchimento
do PER/DCOMP e pelo princípio da verdade material, aceitou o crédito de saldo negativo
apurado durante todo o ano-calendário. Determinou, no entanto, que a Unidade de Origem
verificasse se os rendimentos relativos às retenções informadas pela Recorrente teriam sido
oferecidos à tributação, se a Recorrente não fez uso de outras compensações do suposto saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 e por fim que elaborasse relatório conclusivo
quanto ao valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
A Unidade de Origem elaborou então uma Informação Fiscal no qual afirma que
embora havendo divergência entre os valores informados pela Recorrente com os que constam
em DIRF, os rendimentos relativos às retenções em fonte poderiam ser considerados oferecidos à
tributação, na medida em que esse oferecimento foi diluído no tempo, no caso, nos anos-
calendário de 2002 a 2009, tendo em vista que os rendimentos financeiros obedecem o regime de
competência e as retenções na fonte obedecem o regime de caixa.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.917 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

A Autoridade Fiscal informou também que não havia outras DCOMPs
apresentadas com a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, a
não ser a analisada nos presentes autos.
Por fim a Autoridade Fiscal conclui que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2009 a que faz jus a Recorrente seria de R$ 3.555,76.
Irresignada com o valor do saldo negativo de IRPJ a Recorrente alega que
Autoridade Fiscal não considerou na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano –calendário de
2009 o recolhimento realizado pela Recorrente de IRPJ do 1o trimestre no valor de R$ 23,66, que
teria sido recolhido com DARF. Juntou comprovante de recolhimento à e-fl. 194 e requer o
reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 no montante de R$
3.579,42, como resultado do reconhecimento do saldo negativo de IRPJ pela Autoridade Fiscal
no montante de R$ 3.555,76 mais o recolhimento com DARF no valor de R$ 23,66.
Assiste razão à Recorrente. Constato que na totalização do IRPJ a Pagar/Saldo
Negativo a Autoridade Fiscal não considerou o valor recolhido por DARF no valor de R$ 23,66
no 1o trimestre de 2009. Há que se ressaltar que o valor do IRPJ devido considerado foi de todo o
ano de 2009, no valor de R$ 9.071,90 (incluindo o IRPJ devido do 1o trimestre)
Assim, há que ser adicionado ao saldo negativo de R$ 3.555,76, considerado pela
Autoridade Fiscal, o valor de R$ 23,66 relativo ao recolhimento em DARF do IRPJ do 1o
trimestre totalizando portando saldo negativo de IRPJ de R$ 3.579,42, conforme declarado pela
Recorrente na DCOMP no 30189.15667.100111.1.3.02-7936.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
como saldo negativo de IRPJ o valor de R$ 3.579,42 (valor original) para compensação dos
débitos informados na DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital